Tribunal: STF
Processo: HC 60483
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
Habeas corpus. Menoridade. Inimputabilidade. Prova. Certidão de idade. - O registro civil de nascimento realizado posteriormente à data do crime não é idoneo à prova da menoridade, não demonstrada por outros meios. Habeas Corpus denegado.